Tribunal: TJBA
Processo: 0501354-40.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501354-40.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCISCARLO FERREIRA DE LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO À APRECIAÇÃO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONCEDIDOS. ANTINOMIA LÓGICA ENTRE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. - Reconhece-se a omissão do acórdão embargado quando deixa de apreciar expressamente pedido formulado nas razões recursais, ainda que subsidiariamente. - O reconhecimento da receptação qualificada (art. 180, § 1º, CP), que pressupõe conhecimento da origem ilícita do bem (dolo eventual), torna logicamente incompatível a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº. 0501354-40.2020.8.05.0146, em que figura como Embargante FRANCISCARLO FERREIRA DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher parcialmente os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Desembargador Relator.